Tribunal: TJBA
Processo: 8057390-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057390-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ́CIVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, diante da controvérsia sobre a competência para processar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizado sob o rito ordinário, cujo valor é inferior a 60 salários mínimos. O juízo da vara declinou da competência para o Juizado, que, por sua vez, recusou o processamento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da execução não ultrapassa 60 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário não pode tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução individual esteja dentro do limite de 60 salários mínimos, por expressa vedação legal. O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem sobre interesses difusos e coletivos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.029, firmou o entendimento de que é inadmissível a execução de sentença coletiva nos Juizados, assim como não se pode impor ao juízo comum o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009. A competência para o cumprimento da sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC, é do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: Não se admite a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário, ainda que o valor da execução individual não ultrapasse 60 salários mínimos. A competência para o cumprimento de sentença coletiva é do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.029, j. 14.06.2019. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8057390-97.2025.805.0000, em que figuram como suscitante a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e suscitado a 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora, para declarar competente o juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar o cumprimento de sentença objeto da presente demanda.